Tribunal: TJSP
Processo: 1029213-81.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Cartão magnético – Autor que, em terminal de autoatendimento localizado em supermercado, é vítima de golpe praticado por terceiro fraudador, que troca o seu cartão e desvenda a sua senha – Falha na prestação dos serviços do Banco réu e falha no sistema de segurança, que permitiu que terceiro fraudador praticasse o golpe nas dependências de um supermercado onde estava

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Cartão magnético – Autor que, em terminal de autoatendimento localizado em supermercado, é vítima de golpe praticado por terceiro fraudador, que troca o seu cartão e desvenda a sua senha – Falha na prestação dos serviços do Banco réu e falha no sistema de segurança, que permitiu que terceiro fraudador praticasse o golpe nas dependências de um supermercado onde estava localizado o terminal de autoatendimento da entidade bancária - Culpa exclusiva da vítima não demonstrada - Excludente não comprovada - Aplicação da súmula 479 do STJ - Lançamentos impugnados dissonantes do perfil do autor - Responsabilidade civil dos Banco réu configurada – Danos materiais devidos – Dano moral – Ocorrência - Prova – Desnecessidade - Indenização fixada em R$ 5.000,00 – Redução – Descabimento – Sentença preservada - Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios devidos à patrona do autor majorados de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido.